Tribunal: TJES
Processo: 5000889-92.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-92.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA FRAGOSO CARVALHO MENEGUELLI DE SOUZA e outros

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. RATEIO PRESUMIDO EM PARTES IGUAIS. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO DE CÔNJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DE TERCEIRO CURATELADO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo constrição de R$ 107.605,97 efetuada via SISBAJUD em conta bancária conjunta de titularidade da primeira apelante e do cônjuge executado. As recorrentes buscam o desbloqueio integral dos valores sob as teses de propriedade de parte do montante por curatelada (genitora), impenhorabilidade de verbas salariais e necessidade de resguardo da meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há prova de que parte do numerário bloqueado pertence à segunda apelante (curatelada); (ii) estabelecer se incide a proteção da meação sobre ativos financeiros mantidos em conta conjunta quando um dos titulares não integra a lide executiva; e (iii) definir se subsiste a impenhorabilidade sobre verbas de aposentadoria ou salariais inferiores a 40 salários-mínimos no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete às demandantes demonstrar de forma inequívoca a propriedade de valores penhorados em conta bancária de terceiros, conforme dita o inciso I do art. 373 do CPC/15.

Inexiste prova apta a vincular montante transferido há mais de três anos à quantia penhorada em 06.11.2023, especialmente em conta de livre movimentação, o que torna a pretensão da segunda apelante (Léa Fragoso Carvalho) improcedente.

O depósito de patrimônio de curatelada em conta pessoal da curadora sem autorização judicial, caso comprovado, configura excesso dos poderes da curatela, em afronta aos arts. 1.753 e 1.781 do Código Civil.

Presume-se o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta-corrente conjunta solidária quando inexiste responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento da dívida (TEMA IAC 12 do STJ).

A medida constritiva deve respeitar a meação do cônjuge do devedor que não integra a relação processual em que ocorreu a formação do título executivo.

A determinação de liberação de 50% (cinquenta por cento) do saldo bloqueado em favor da primeira apelante (Maria Aparecida Fragoso Carvalho Meneguelli de Souza) satisfaz a proteção patrimonial e torna prejudicada a análise das demais teses de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Presume-se o rateio em partes iguais de ativos financeiros mantidos em conta conjunta solidária na ausência de prova em contrário ou de solidariedade pelo débito executado.

É vedada a penhora da integralidade de valores em conta conjunta quando um dos titulares não figura como devedor no processo executivo, devendo ser resguardada a respectiva quota-parte (meação).

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 373, art. 674, incisos IV e X do art. 833, §2º do art. 85 do CPC/15; arts. 1.753 e 1.781 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema IAC 12; STJ, REsp n. 2.185.484/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.874.919/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5000889-92.2024.8.08.0044

APELANTES: MARIA APARECIDA FRAGOSO CARVALHO MENEGUELLI DE SOUZA e LÉA FRAGOSO CARVALHO

APELADA: MARIA DO CARMO SILVA MORAES

JUIZ: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA APARECIDA FRAGOSO CARVALHO MENEGUELLI DE SOUZA e LÉA FRAGOSO CARVALHO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de MARIA DO CARMO SILVA MORAES.

A sentença recorrida (Id. 18106324) julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a constrição de R$ 107.605,97 realizada via SISBAJUD em conta bancária conjunta (Ag. 83-3, C/C 6828471-3, Banco do Brasil) de titularidade da primeira Embargante e do Executado JOÃO BATISTA MENEGUELLI DE SOUZA (autos originários nº 0001604-31.2001.8.08.0044), oportunidade em que condenou as Embargantes em custas e honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (Id. 18106325), as Apelantes sustentam (i) a impenhorabilidade de R$ 52.104,86, que pertenceria à Sra. LÉA (genitora interditada), oriundo de seus proventos de aposentadoria e transferido para a conta da curadora (MARIA APARECIDA) para fins de gestão; (ii) a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria de MARIA APARECIDA, por serem inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, IV e X, do CPC); (iii) a proteção da meação de MARIA APARECIDA (art. 1.659, I, do CC), que não é parte na execução e possui patrimônio comum pelo regime de comunhão parcial de bens; e (iv) a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais. Requerem o provimento do recurso para o desbloqueio integral dos valores.

Em contrarrazões (Id. 18106330), a Apelada manifesta-se (i) pela manutenção da sentença em virtude da ausência de prova segura sobre a propriedade dos valores pela Sra. LÉA; (ii) pela inexistência de comprovação de que a dívida do Executado não reverteu em benefício do casal; e (iii) pela impossibilidade de aplicação da impenhorabilidade de 40 salários-mínimos em conta-corrente sem prova da reserva de mínimo existencial. Pugna pela manutenção da improcedência e majoração dos honorários para 20%.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a validade da penhora de ativos financeiros incidentes sobre conta bancária conjunta mantida pela primeira Apelante e seu cônjuge (Executado), avaliando-se a suposta titularidade de terceiros (curatelada), a impenhorabilidade de verbas salariais/aposentadoria e o direito ao resguardo da meação do cônjuge alheio à execução.

Prefacialmente, dispõe o artigo 674 do CPC/15 que "
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
"

Na hipótese, as Apelantes insurgem-se contra o bloqueio de R$ 107.605,97, dividindo suas teses em dois pilares: a titularidade de parte deste montante pela Sra. LÉA (R$ 52.104,86) e a proteção da meação/impenhorabilidade de MARIA APARECIDA.

Quanto à pretensão da Sra. LÉA FRAGOSO CARVALHO, entendo que melhor sorte não assiste às recorrentes.

Pela distribuição do ônus da prova (art. 373, inciso I, do CPC/15), competia às demandantes demonstrar de forma inequívoca que R$ 52.104,86, parte da quantia penhorada em conta bancária de terceiros (JOÃO BATISTA e MARIA APARECIDA), pertenceria à LÉA FRAGOSO, curatelada de MARIA APARECIDA. Contudo, não há nos autos prova apta a vincular tal montante ao patrimônio da idosa.

A única transferência bancária comprovada da conta de LÉA para a conta de MARIA APARECIDA, no valor de R$ 25.000,00, ocorreu em
17.02.2020
. É logicamente inviável identificar e vincular tal montante, transferido há mais de três anos, à quantia penhorada somente em
06.11.2023
, mormente em conta de livre movimentação. Ademais, as demais transações apontadas na conta bancária de LÉA, cuja somatória alcança R$ 72.494,19, consistiram em
saques
, e não em transferências para a conta da primeira Apelante.

Nesse diapasão, causa espécie a alegação de MARIA APARECIDA de que, na qualidade de curadora, teria transferido o patrimônio da curatelada para sua própria conta
bancária
. Tal proceder, caso houvesse comprovação da ocorrência, ter-se-ia realizado sem autorização judicial, em manifesto excesso dos poderes da curatela, em afronta aos artigos 1.753 e 1.781 do Código Civil:

Art. 1.753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela [...]

Logo, diante da absoluta ausência de segregação contábil ou prova da destinação específica, mantém-se a improcedência quanto aos pedidos formulados pela Sra. LÉA.

Por outro lado, em relação à primeira Apelante, MARIA APARECIDA FRAGOSO CARVALHO MENEGUELLI DE SOUZA, a irresignação prospera.

Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta conjunta, e não havendo prova cabal de que os valores pertencem exclusivamente a um dos titulares, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
TEMA IAC 12
:

"a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles.

b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio.”

Noutras palavras, “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.”
(STJ; REsp n. 2.185.484/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)
O
u seja
, “
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal,
respeitando-se a meação do cônjuge do devedor.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.874.919/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

Considerando que o bloqueio de R$ 107.605,97 atingiu ativos em conta bancária conjunta de titularidade do executado JOÃO BATISTA e da apelante MARIA APARECIDA, e que esta não integra a relação processual executiva, deverá ser preservada a sua quota-parte (50%), com a consequente liberação de metade dos valores bloqueados em seu favor, notadamente pela exequente/embargada não ter afastado a presunção
juris tantum
de rateio.

Note-se que o acolhimento desta tese de resguardo da meação torna prejudicada a análise das demais alegações de impenhorabilidade fulcradas nos arts. 833, IV e X, do CPC, vez que a liberação de 50% do numerário total atende à integralidade da quota patrimonial da Apelante no referido saldo bancário penhorado.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos de Terceiro, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre a meação pertinente à MARIA APARECIDA FRAGOSO CARVALHO MENEGUELLI DE SOUZA relativa à conta bancária nº 6828471-3, agência 83-3, Banco do Brasil, e aplicações vinculadas, mantendo o bloqueio sobre os 50% (cinquenta por cento) remanescentes.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico obtido por cada qual (para o patrono das Apelantes, sobre o valor liberado; para o patrono da Apelada, sobre o valor mantido bloqueado), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.